Tribunal: TJDFT
Processo: 0721659-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador TEÓFILO CAETANO Número do processo: 0721659-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VARANDA 301 GASTROBAR E DELIVERY LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Varanda 301 Gastrobar e Delivery Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade cumulada com obrigação de fazer que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira a tutela provisória de urgência que formulara almejando o sobrestamento dos efeitos do auto de apreensão no H-0059-909208-AEU, do auto de interdição H-0059-908597-AEU e do auto de infração no H-0059-910483-AEU, lavrados em seu desfavor por supostas infrações à legislação de ocupação do solo para fins comerciais. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, suspendendo-se os efeitos dos autos de infração e de interdição que individualizara, determinando-se ao agravado a imediata devolução dos bens móveis apreendidos e viabilizando o imediato funcionamento do empreendimento comercial, e, no mérito, a confirmação dessas medidas. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, arguira, inicialmente, que o Desembargador Esdras Neves, no bojo do mandado de segurança no 0709248-06.2025.8.07.0000, deferira liminar com objeto similar, contudo, havendo seu patrono renunciado aos poderes lhe haviam sido outorgados, e, estando impedida de tomar conhecimento da irregularidade processual, o havido ensejara a extinção da impetração. Quanto ao mérito deste agravo, argumentara que sua pretensão funda-se no campo obrigacional, incluindo a obrigação de a administração restituir-lhe os móveis de sua propriedade apreendidos de forma arbitrária, posto que deveria ser-lhe permitida a retirada do mobiliário, posto que a apreensão alcançara mesas e cadeiras, acessórios indispensáveis ao funcionamento de qualquer estabelecimento comercial. Aduzira que fora autuada sob a alegação de não deter licença de funcionamento, e, entretanto, encontra-se devidamente licenciada, daí defluindo que sofrera limitação de funcionamento em área privada e, também, na área pública contígua da qual legitimamente usufrui, ou seja, interdição total, a qual sustentara se revelar totalmente ilegal. Consignara que, consoante demonstrado na origem, solicitara e lhe fora deferida prorrogação de prazo quanto à ocupação da área pública, pontuando que, inclusive, vem realizando o pagamento das taxas pela sua ocupação, consoante comprova o boleto que contém a descrição “ocupação de áreas lindeiras lotes comerciais”. Verberara que, dessa forma, ressoaria patente que a administração pública, representada pelo DF Legal, não respeitara o devido processo legal administrativo, agindo com ofensa aos princípios da legalidade, eficiência, impessoalidade e razoabilidade. Afirmara que, possuindo licenciamento de funcionamento, não haveria que se falar em interdição, e, tendo sido deferido o pedido de prorrogação da área pública, tampouco se poderia determinar a apreensão de móveis no local, porquanto minimamente autorizado seu uso, até mesmo ante as taxas de ocupação lançadas pelo Poder Público. Pontificara que cumpre as obrigações administrativas e fiscais, assim como tivera seu licenciamento devidamente concedido e o prazo para ocupação da área pública deferido pela Administração Pública, havendo a documentação correlata sido desprezada pelo DF Legal, ofendendo o devido processo legal administrativo, gerando impactos na continuidade da atividade econômica e lhe ocasionando prejuízos. Consignara que o funcionamento do seu estabelecimento nos finais de semana representa aproximadamente 80% (oitenta por cento) do seu faturamento, ao passo que o movimento é inferior durante a semana, necessitando funcionar para se manter, assegurar o pagamento de empregados e evitar a falência, de modo que deve ser deferira a tutela de urgência pleiteada, permitindo-se o funcionamento do estabelecimento neste final de semana. O instrumento encontra-se corretamente formado, restando desguarnecido do comprovante de preparo recursal. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Varanda 301 Gastrobar e Delivery Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade cumulada com obrigação de fazer que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira a tutela provisória de urgência que formulara almejando o sobrestamento dos efeitos do auto de apreensão no H-0059-909208-AEU, do auto de interdição H-0059-908597-AEU e do auto de infração no H-0059-910483-AEU, lavrados em seu desfavor por supostas infrações à legislação de ocupação do solo para fins comerciais. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, suspendendo-se os efeitos dos autos de infração e de interdição que individualizara, determinando-se ao agravado a imediata devolução dos bens móveis apreendidos e viabilizando o imediato funcionamento do empreendimento comercial, e, no mérito, a confirmação dessas medidas. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que, em sede de provimento antecipatório, sejam suspensos os efeitos dos autos de infração e interdição individualizados, lavrados em desfavor da agravante, aos fundamentos de que foram violadas as disposições insertas nos artigos 1o e 2o do Decreto Distrital no 17.079/1995[1] e artigos 1o e 2o da Lei no 5.547/2015[2], normativos que dispõem sobre a cobrança de preço público pela utilização de áreas públicas do Distrito Federal e autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas e auxiliares, respectivamente. Visa a agravante, em suma, a elisão da atuação administrativa como forma de, sem nenhuma garantia quanto ao adimplemento das sanções, volte a funcionar normalmente. Segundo o apurado pela administração, a agravante ocupa área pública sem a devida autorização, com finalidade comercial, mediante colocação de mesas e cadeiras, e, outrossim, exerce sua atividade social na aludida área, com serviços de bar, restaurante, discoteca, entrega, dentre outros, sem a correlata licença de funcionamento. Autuada pela administração, com apreensão de mobiliário e, inclusive, interdição de funcionamento, tudo ocorrido no mês de março passado, almeja, conforme reportado, a elisão da atuação administrativa de molde a voltar a funcionar normalmente. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a apreciar o pedido de liminar. Como cediço, a tutela de urgência de natureza antecipatória consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, o direito invocado, velando pela utilidade do processo e pela rápida resolução do litígio. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua fruição imediata. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” A tutela almejada pela agravante, destarte, encerra natureza antecipatória, pois não visa simplesmente assegurar a intangibilidade do direito invocado até a solução da lide, mas sua imediata fruição mediante desconsideração da presunção que milita em seu desfavor, tendo em conta os autos lavrados pela administração defronte as infrações aferidas e imputadas. Sob as premissas que governam a tutela pretendida, ressoa inexorável que não se fazem presentes, quer na vertente da verossimilhança da argumentação desenvolvida e plausibilidade do direito invocado, quer sob a invocação do perigo de dano. Com efeito, a despeito da argumentação alinhavada, não se divisa verossimilhança nos fundamentos içados pela agravante. Do cotejo dos autos principais apura-se que os autos de apreensão, infração e interdição impugnados, datados de 13/03/2025, debitam-lhe a prática de infrações à legislação de ocupação e uso do solo para o exercício de atividades econômicas e às imputações que lhe estão afetadas por ter obtido licenças de funcionamento para exploração do seu objeto social. Segundo os autos lavrados - de apreensão, infração e interdição -, apontam condutas de ocupação de área pública sem a devida autorização, com finalidade comercial, mediante colocação de mesas e cadeiras, e, outrossim, exercício de atividade na aludida área, com serviços de bar, restaurante, discoteca, entrega, dentre outros, sem a correlata licença de funcionamento[3]. Registre-se, ademais, que, consoante se depreende dos aludidos documentos administrativos, as autuações foram realizadas após prévias notificações do estabelecimento, realizadas em 27/10/2024 (G-0059-070255-AEU) 05/12/2024 (G-0623-431320-AEU e G--431980), oportunidades em que fora assinalada a interdição do estabelecimento e apreendidos os bens inseridos na área de ocupação irregular. As condutas infracionais foram objeto de apuração inclusive mediante abertura de processo administrativo em 17/10/2024, reaberto em 23/01/2025[4], no bojo do qual, admitindo sua atuação à margem da legalidade, requestara a agravante a prorrogação do prazo lhe concedido para cumprimento das exigências contidas nas notificações lhe endereçadas[5], o que não restara evidenciado nos autos. Ou seja, a governança inerente ao regular procedimento administrativo ressoa latente, denunciando a apuração que a agravante teve tempo para se conformar às exigências adminstrativas, persistindo nos ilícitos administrativos que haviam sido detectados. Essa apreensão não se infirma defronte a documentação colacionada pela agravante, porquanto somente evidencia a subsistência de certificado de licenciamento[6] e de requerimento de autorização para ocupação a título precário de áreas públicas lindeiras a lotes de uso predominantemente comercial realizado em data anterior às notificações realizadas[7], documentos que, de seu turno, não ressoam hábeis, por si sós, a evidenciarem o cumprimento das exigências contidas nas notificações recebidas pela agravante. Em verdade, o acervo probatório colacionado infirma a verossimilhança das teses defensivas alinhadas pela agravante visando infirmar a legitimidade dos autos de infração e interdição lavrados em seu desfavor. É que, conquanto anteriormente notificada sobre as irregularidades em que estava incorrendo por explorar suas atividades sem conformação com as autorizações que detém e a normatização correlata, não buscara se adequar, não obstante tenha, inclusive, demandado prorrogação do prazo assinalado para essa finalidade, culminando com a lavratura dos autos que agora visa desqualificar. O que sobeja, portanto, é a presunção de legitimidade que acoberta os atos administrativos, e o ônus de infirmá-la está afetada à agravante. Consubstancia verdadeiro truísmo que os atos administrativos usufruem da presunção relativa de legalidade e legitimidade. Ao administrado, a seu turno, é que, não se conformando com o ato, compete desqualificá-lo mediante provas idôneas em sentido contrário. E, sob essa realidade, as alegações formuladas pela agravante, desguarnecidas de lastro material e desprovidas de verossimilhança, não podem ser assimiladas como prova inequívoca do que aduzira de forma a ensejar a desqualificação de atos administrativos salvaguardados por aludido predicamento, que é legalmente assegurado. Dito de outra forma, os autos de apreensão, interdição e de infração lavrados em desfavor da agravante não são passíveis de terem sua aplicabilidade suspensa através de decisão liminar, ante a presunção de legitimidade da qual se revestem e da implausibilidade das alegações invocadas. Os autos, como atos administrativos, encerram atos vinculados, daí o surgimento de aludida presunção, pois o agente público, defronte a ilegalidade depurada, deve agir segundo o comando legal, até porque está coagido pela atuação em conformidade com a lei. A elisão desses contornos, portanto, demanda digressão probatória afeta à administrada, ou seja, à agravante, não podendo ser assinalada com base em argumentos desguarnecidos de lastro subjacente. Ademais, o fato de a agravante estar funcionando regularmente não induz que não incidira nas irregularidades detectadas, principalmente que, não obstante previamente notificada, continuara ocupando área pública no desenvolvimento de suas atividades. As autorizações administrativas que detém não a imunizam à atuação administrativa, pois está sujeita às posturas e regras que normatizam e disciplinam o funcionamento de todos os estabelecimentos atuantes no Distrito Federal. Se lhe é resguardado o exercício de suas atividades como corolário da livre iniciativa constitucionalmente consagrada, o interesse público impõe que o desenvolvimento de suas atividades esteja consoante o exigido. É sob essa realidade que não se afigura viável que os autos lavrados em seu desfavor tenham seus efeitos sobrestados em caráter liminar, pois não desqualificados e não oferecida nenhuma garantia sobre a realização das sanções imputadas acaso rejeitado o pedido deduzido. A recuperação dos bens apreendidos, do mesmo modo, está sujeita a condições normatizadas, não se cuidando de situação de expropriação ilegal. Desse modo, a presunção de legitimidade imanente aos autos de infração e interdição somente poderia ser afastada sob o prisma da existência de prova inequívoca de abuso de poder ou desvio de finalidade, o que não se afere nesse ambiente de exame de tutela de urgência de natureza antecipada. Essa apuração, deixando carente de certeza o direito que invocara a agravante, obsta a concessão da tutela provisória que demandara. Ademais, abstraída qualquer consideração exaustiva acerca da pretensão reformatória deduzida, o indeferimento do efeito suspensivo ativo reclamado não é passível de ensejar dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravante ante uma situação de fato que perdura há mais de 2 meses, o que ilide o outro pressuposto para obtenção da prestação almejada em caráter antecipatório. Delineados, pois, os contornos fático-jurídicos que permeiam a controvérsia, exsurge, à luz do acervo probatório carreado e da moldura normativa aplicável, que a decisão vergastada, ao indeferir a tutela provisória de urgência requestada pela agravante, alinhara-se linearmente ao legalmente preceituado. Como consectário lógico dessas premissas, deflui que a pretensão recursal não lograra se fornir de suporte fático-jurídico mínimo a ensejar a concessão do efeito suspensivo ativo vindicado, porquanto não se divisa, nesta fase de delibação, plausibilidade no deduzido nem risco de advir dano irreparável ou de difícil reparação à agravante defronte uma situação que, derivando de sua postura, já perdura há mais de 2 meses. Destarte, ressoa inexorável a manutenção incólume do decisum objurgado, até ulterior pronunciamento do colegiado. Alinhados esses argumentos, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando este agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Ademais, deverá a agravante promover o recolhimento do preparo deste agravo no primeiro útil subsequente ao seu aviamento, porquanto viera desacompanhado desse pressuposto de procedibilidade, sob pena de deserção. Intimem-se Brasília-DF, 30 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Plantão Judicial [1] - “Art. 1° - A utilização de espaços em logradouros públicos ou uso de áreas públicas obedecera as seguintes condicionantes: I - prévia anuência das Administrações Regionais, conforme as respectivas áreas de competência; II - autorização a titulo precário, devendo cessar a qualquer tempo a juízo da Administração Regional, mediante revogação do termo, sem que assista ao usuário direito à indenização de qualquer espécie, inclusive por benfeitorias ou acessões; III - observação da legislação especifica. Parágrafo Único - Ficam excluídas deste Decreto as ocupações de áreas públicas de uso predominantemente comercial que estejam inseridas dentro da área tombada ou que impliquem em alteração de loteamento registrado. (Parágrafo revogado pelo(a) Decreto 17611 de 20/08/1996) Parágrafo único. Cabe à Brasília Film Commission a autorização de uso de espaços públicos para realização de filmagens no Distrito Federal e a definição do preço público a ser cobrado. (Acrescido(a) pelo(a) Decreto 39343 de 18/09/2018) Art. 2° - A utilização, devera ser previamente formalizada através de assinatura de termo de ocupação entre a Administração e o usuário, sujeitando-se o segundo a uma contraprestação de preço, observado o disposto no Parágrafo único, do art. 2° da Lei 769 de 23 de setembro de 1994. § 1° - A Administração Regional estabelecerá, por meio de ordem de serviço, o preço correspondente à utilização de área pública, considerando os coeficientes previstos no Anexo I, II, III e IV, deste Decreto, bem como: (Legislação correlata - Ordem de Serviço 2 de 22/01/2018) (Legislação Correlata - Ordem de Serviço 14 de 14/03/2016) a) área utilizada; b) localização; c) valor de mercado dos imóveis existentes nas imediações; d) finalidade da utilização ou do uso, sendo onerada com maior valor aquela atividade com finalidade lucrativa. § 2° - O preço será obtido pela aplicação dos coeficientes estabelecidos pela Administração Regional, incidentes sobre o valor da Unidade Padrão do Distrito Federal - UPDF, fixada para o mês de pagamento. § 3° - Na fixação do preço público os Administradores Regionais indicarão a fonte de consulta utilizada para definição do coeficiente arbitrado.” [2] - “Art. 1o A localização e o funcionamento de atividades econômicas e auxiliares dependem de autorizações específicas do Poder Público. Parágrafo único. As autorizações de que trata o caput são autônomas e interdependentes, sendo que: I – a primeira tem a finalidade de admitir a possibilidade do exercício das atividades econômicas e auxiliares declaradas para o local indicado; II – a segunda tem a finalidade de reconhecer o cumprimento de requisitos necessários ao início ou à continuidade do funcionamento das atividades econômicas ou auxiliares. Art. 2o As autorizações previstas no art. 1o, parágrafo único, são exigidas para qualquer estabelecimento de empresa, independentemente de porte, natureza jurídica e tipo de atividade nele exercida, econômica ou auxiliar. § 1o As autorizações para empresas sem estabelecimento têm tratamento específico previsto nesta Lei. § 2o As autorizações para realização de eventos, incorporação e construção de imóveis e ocupação e uso de espaço público e de áreas especialmente protegidas pela legislação ambiental indicadas no art. 26 são regidas por leis específicas. § 3o Deve ser observada a legislação marítima para o exercício de atividades em rios e lagos, sem prejuízo de outras regras definidas na legislação distrital.” [3] - ID Num. 237040811, ID Num. 237040812, ID Num. 237040813 (fls. 26/28), Ação Declaratória de Nulidade c/c Obrigação de Fazer no 0706390-45.2025.8.07.0018. [4] - ID Num. 237041845 (fl. 29), Ação Declaratória de Nulidade c/c Obrigação de Fazer no 0706390-45.2025.8.07.0018. [5] - ID Num. 237041851 (fl. 44), Ação Declaratória de Nulidade c/c Obrigação de Fazer no 0706390-45.2025.8.07.0018. [6] - ID Num. 237041850 (fls. 39/43), Ação Declaratória de Nulidade c/c Obrigação de Fazer no 0706390-45.2025.8.07.0018. [7] - ID Num. 237041854 (fl. 47), Ação Declaratória de Nulidade c/c Obrigação de Fazer no 0706390-45.2025.8.07.0018.